Tribunal: TJPA
Processo: 0802067-98.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802067-98.2024.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE QUARESMA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. ILEGALIDADE PRISÃO. CONFISSÃO SOB ALEGADA COAÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NO EXAME DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. SUPERADO. CONSTRIÇÃO REANALISADA E MANTIDA. FUNDAMENTOS VÁLIDOS PARA A MEDIDA EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. ANTECEDENTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há se reconhecer, nesta via, de teses relacionadas à formação da culpa do coacto, atinentes à alegação de confissão obtida por meio de coação e à autoria delitiva, já que tais argumentos não encontram agasalho na via estreita do
mandamus
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando, desse modo, a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva. Trata-se de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se prender o paciente.

2. Relativamente ao excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação de prisão preventiva postulado pela defesa, observa-se que a constrição cautelar do paciente fora reavaliada e mantida em 20/02/2024 e, mais recentemente, em 1º/04/2024. Pelo que, descabe falar em qualquer desídia judicial.

3. No que concerne à inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que o
decisum
segregacionista, tal qual as decisões que o mantiveram, bem enfatiza a necessidade de acautelamento social do paciente, em face de sua periculosidade, sobretudo, diante do histórico criminal, com risco de reiteração delitiva.

4. A que se nota, o réu responde a Processo Criminal n.º 0801204-63.2023.8.14.0070, também sob acusação da suposta prática do delito de tráfico de drogas. Na referida ação, em 21/03/2023, foi beneficiado com liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, e posto em liberdade em 24/03/2023. Ainda assim, meses após, voltou a delinquir, externando, notoriamente, sua habitualidade criminosa, também observada a partir da considerável quantidade de “papelotes” de drogas apreendidos em seu poder, no total de 67 (sessenta e sete) porções de “maconha”, e mais um 01 (um) saco da mesma substância, com peso aproximado de 12,3g.

5. Ações penais, ainda que em curso, autorizam a imposição da custódia cautelar, por revelar a contumácia criminosa do agente.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e encerrada aos onze dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
FELIPE QUARESMA DOS SANTOS,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, proferido no bojo do Processo de origem APOrd n.º 0805000-62.2023.8.14.0070.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 02/11/2023, posto ter sido preso em flagrante delito, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, sendo sua prisão convertida em preventiva

em 03/11/2023.

Sustenta,
ab initio
, que o paciente e o corréu, durante abordagem policial, foram perseguidos, ameaçados e obrigados a assumir a propriedade do material entorpecente apreendido. Que, diante desse cenário, o coacto se viu compelido a assumir a propriedade da droga sozinho na delegacia, retratando-se, no entanto, posteriormente, aquando da realização da audiência de custódia, fato ignorado pela autoridade inquinada coatora.

Argui a defesa constrangimento ilegal por excesso de prazo ultimação da culpa do paciente, com especial destaque à mora na apreciação de pedido revogação de prisão preventiva, postulado há aproximadamente 30 (trinta) dias, sem que sequer tenha sido remetido ao parecer do órgão ministerial.

Sustenta, outrossim, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, de vez que não configurados os pressupostos do art. 312, do CPPB, dispondo o réu de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, já que é primário, com bons antecedentes, família constituída, residência fixa no distrito da culpa e profissão lícita de apanhador de açaí.

Pugna pela concessão liminar da ação mandamental. Ao final, pela concessão definitiva do
writ
.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 18110230.

Em informações, esclarece o Juízo impetrado (ID 18187648):

“O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra FELIPE QUARESMA DOS SANTOS e WELLINGTON FERREIRA MONTEIRO, como incurso às penas do Art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/06.

Narrou a denúncia que ‘que no dia 02.11.2023, por volta das 10h30min, na travessa Manoel Pedro Ferreira, Bairro Algodoal, os denunciados foram presos em flagrante 67 porções de drogas, maconha, pesando aproximadamente 70,7 gramas, mais um saco com mais drogas, pesando 12,3 gramas. No dia e local acima mencionados, a polícia fazia rondas ostensivas pelo bairro algodoal, na rua Manoel Pedro Ferreira, ponto conhecido pela venda de entorpecentes. Os denunciados, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga, sendo acompanhados pelos policiais que em seguida realizaram a abordagem localizando a droga com eles. Com o denunciado Felipe foi encontrado 67 porções de maconha e outra sacola com a droga. O denunciado Welington estava de posse de um aparelho celular Redmi preto em interrogatório prestado perante a autoridade policial, o denunciado Felipe confessou que estava com a droga e na companhia do denunciado Wellington, a estavam vendendo naquele local. Por outro lado, o denunciado Welinton negou os fatos a ele imputados’.

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O impetrante, autuado em flagrante no dia 02/11/2023, teve sua prisão convertida em preventiva em 03/11/2023 e mantida em audiência de custódia.

No caso, o juiz plantonista reputou presentes os pressupostos da prisão preventiva do ora paciente Felipe, diante a existência do crime (materialidade) e os indícios de sua autoria. Além disso, justificou a necessidade da prisão preventiva, em razão da
ficha criminal do paciente, o qual responde a processo anterior (autos 0801204-63.2023.8.14.0070) referente ao ilícito penal de mesma natureza do presente feito,

tendo sido flagrado há poucos meses, restando evidenciado que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão se presta a evitar que o acusado continue a cometer atos ilícitos.

Registra-se que
na data de 20/02/2024 este juízo reavaliou a necessidade da prisão preventiva
e entendeu por sua manutenção, por não vislumbrar a alteração nas situações fáticas que fundamentaram a decisão que decretou a medida cautelar excepcional. Além disso, ponderou-se o fato da
proximidade da audiência de instrução designada nos autos,
indicando regular tramitação do feito, sem prejuízo de nova análise, em audiência, acerca

da necessidade da medida excepcional, independente de pedido.

b) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade;

Com relação aos antecedentes criminais de FELIPE QUARESMA DOS SANTOS, verifico que este
possui outra ação penal, em curso, por delito de tráfico de Drogas (autos 0801204-63.2023.8.14.0070)

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva;

O paciente encontra-se preso desde o dia 02.11.2023.

Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Promovida a ação penal, o acusado Felipe apresentou defesa prévia.

A denúncia foi recebida em 22/02/2024.

O processo tramita regularmente e encontra-se com audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 26/03/2024.”
(grifei)

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos autos, não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o reconhecimento da pretensão almejada.

Sustenta o ilustre impetrante que o paciente e o coautor, durante abordagem policial, foram perseguidos, ameaçados e obrigados a assumir a propriedade do material entorpecente apreendido. Que, diante desse cenário, o coacto se viu compelido a assumir a propriedade da droga sozinho na delegacia, retratando-se, no entanto, posteriormente, quando da realização da audiência de custódia, fato ignorado pela autoridade inquinada coatora.

Inobstante, não há se reconhecer, nesta via, de teses relacionadas à formação da culpa do coacto, atinentes à alegação de confissão obtida por meio de coação e à autoria delitiva, já que tais argumentos não encontram agasalho na via estreita do
mandamus
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando, desse modo, a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva. Isso porque se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se prender o paciente.

Ad argumentandum
, acerca da aludida confissão, não se observa, de plano, ter sido efetivado qualquer meio de intimidação ao réu para assunção de sua culpa. Inexiste ofensa à sua integridade corporal, consoante extraído do Laudo de Exame de Corpo de Delito de Lesões Corporais (ID 18036625, 14); e, suas declarações proferidas em Audiência de Custódia também não encontram esteio probatório nos demais depoimentos colhidos nas investigações.

Há de se sobrelevar, inclusive, que, em interrogatório judicial, o paciente confessa a propriedade da droga, sob alegativa, no entanto, da destinação mercantil da substância entorpecente.

Relativamente ao excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação de prisão preventiva postulado pela defesa, observa-se que a constrição cautelar do paciente fora reavaliada e mantida em 20/02/2024 e, mais recentemente, em 1º/04/2024. Pelo que, descabe falar em qualquer desídia judicial.

Outrossim, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que o
decisum
segregacionista, datado de 03/11/2023, tal qual as decisões que o mantiveram, bem enfatiza a necessidade de acautelamento social do paciente, com suporte nos seguintes termos:

“No caso concreto, reputo presentes os pressupostos da prisão preventiva, esses previstos na última parte do art.312 do CPP. Assim, estão presentes a prova [provisória] da existência do crime (materialidade) e os indícios de sua autoria.

O flagranteado confessou os fatos narrados no caderno de flagrante e ressalte-se que a prisão se justifica diante da sua ficha criminal, respondendo a processo anterior referente à 48

ilícito penal da mesma natureza do presente feito, tendo sido flagrado há poucos meses, restando evidenciado que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão se presta a evitar que o flagranteado continue a cometer atos ilícitos.

Nesse contexto, a custódia cautelar do flagranteado é medida que se impõe.

Isso posto, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, acolho o parecer do Ministério Público e defiro a representação da autoridade policial, convertendo a prisão em flagrante do autuado FELIPE QUARESMA DOS SANTOS em prisão preventiva.”

Em decisão proferida em 20/02/2024 (ID 109310181), indeferiu o Juízo impetrado pedido de revogação de prisão preventiva postulado em favor do réu, por entender persistentes os motivos que a determinaram, sobretudo, diante da inalterabilidade da situação fática e da proximidade da audiência de instrução e julgamento, realizada em 26/03/2024.

Em novo
decisum
mantenedor, datado de 1º de abril de 2024 (ID 112120406), pontua o Magistrado, além da persistência das razões da medida excepcional, que a instrução resta concluída, pois o processo aguarda apenas diligências requeridas pela defesa do paciente e, posterior apresentação de alegações finais. De maneira que, por ocasião da sentença, a situação prisional do réu será reanalisada, independentemente de pedido.

Nesse cenário, diante da evidenciada periculosidade do paciente, sobretudo, diante do histórico criminal, com risco de reiteração delitiva, entendo justificada a imposição da prisão preventiva.

A que se nota, o réu responde a Processo Criminal n.º 0801204-63.2023.8.14.0070, também sob acusação da suposta prática do delito de tráfico de drogas. Na referida ação, em 21/03/2023, foi beneficiado com liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, e posto em liberdade em 24/03/2023. Ainda assim, meses após, voltou o réu a delinquir, externando, notoriamente, sua habitualidade criminosa, também observada a partir da considerável quantidade de “papelotes” de drogas apreendidos em seu poder, no total de 67 (sessenta e sete) porções de “maconha”, e mais um 01 (um) saco da mesma substância, com peso aproximado de 12,3g.

Dessarte, ações penais, ainda que em curso, autorizam a imposição da custódia cautelar, por revelar a contumácia criminosa do agente.

Nesse senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do agravante, que ostenta condenações transitadas em julgado e processos em andamento por crimes patrimoniais e diante da gravidade concreta da conduta do agravante, denunciado por latrocínio tentado com emprego de arma de fogo.

2. Na estreita via do habeas corpus, não se permite a produção ou o revolvimento de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, o que impossibilita aferir a materialidade e a autoria delitiva, bem como a atipicidade da conduta.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

4. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)" (RHC n. 140.788/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 805.372/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS E QUE ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO POR PELO MENOS 4 MESES E RESPONDEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, quanto à alegada negativa de autoria em relação ao delito imputado, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante o julgamento da apelação criminal, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Na espécie, a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada (tratando-se de roubo à mão armada e cometido em comparsaria com outro indivíduo, que resultou em subtração de dinheiro de um estabelecimento comercial e de uma motocicleta de uma das vítimas), mas, sobretudo, pelo fato de que o agravante possui condenação penal anterior por tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena quando da suposta prática do delito em exame, cenário este que demonstra, portanto, certa propensão do agente para a prática delitiva.

4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva.

5. As decisões precedentes ainda mencionam que o agravante permaneceu foragido por pelo menos 4 meses, o que reforça a existência de risco para a aplicação da lei penal. Precedentes.

6. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes.

7. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC n. 178.463/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)”

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se evidente o perigo à ordem púbica em face, precipuamente, da
periculosidade concreta do acusado,
fato que, não de outra forma, demonstra maior risco à paz social.

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2024